Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701115-07.2018.8.07.0004 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS III - BRZ RECORRIDOS: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., EVADIN INDUSTRIAS AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA SEM ACEITE. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Hipótese de declaração de nulidade de duplicatas emitidas e o subsequente cancelamento dos protestos procedidos por falta de pagamento do título. 2. A duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. Assim, a emissão da duplicada deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. 2.1. No caso em deslinde, restou comprovado que o sacador promoveu o cancelamento das notas fiscais associadas às duplicatas em discussão na presente demanda. 3. Nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do demandante. 3.1 No caso em exame não houve comprovação do aceite da duplicata, tampouco do recebimento das mercadorias. Por essas razões, mostra-se indevido o protesto dos aludidos títulos de crédito. 4. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 4.1. A atribuição dos ônus da sucumbência, relativa ao preenchimento dos pressupostos subjetivos da demanda, como é o caso da verificação da legitimidade passiva da parte, matéria naturalmente preliminar ao exame do mérito, deve ser orientada pelo princípio da causalidade. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, insurge-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, por considera-lo exorbitante sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado HÉLVIO SANTOS SANTANA, OAB/SP 353.041-A (ID Num. 24398222 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., HÉLVIO SANTOS SANTANA, OAB/SP 353.041-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017